Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-93.2021.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800274-93.2021.8.14.0109

RECORRENTE: GILSON JOSE DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA COM SUPORTE MÍNIMO PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Gilson José de Souza contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima Klenildo Pereira da Silva. A defesa alegou: nulidade da decisão de pronúncia por basear-se em testemunhos indiretos; nulidade por excesso de linguagem, ausência de justa causa para a ação penal, requerendo a impronúncia e subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido prevista no
art. 121, §2º, IV, do CPB
. O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão. A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na decisão de pronúncia por ter se baseado em testemunhos indiretos; (ii) apurar eventual excesso de linguagem na sentença; (iii) examinar a suficiência probatória quanto à materialidade e autoria para justificar a pronúncia e (iv) avaliar a possibilidade de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do CPPB
e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4.

A materialidade está demonstrada pelo laudo necroscópico e registros fotográficos do cadáver, enquanto os indícios de autoria se fundam nos depoimentos colhidos em juízo, incluindo testemunhas que presenciaram o pós-fato imediato, viram o recorrente portando as armas brancas, ensanguentado, e relatam perseguição ao autor logo após o crime.

5.

A alegação de que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em prova indireta não procede, pois há elementos produzidos sob o crivo do contraditório, aptos a respaldar a formação do juízo de admissibilidade da acusação.

6.

Não se constata excesso de linguagem, visto que a sentença não emitiu juízo de certeza nem utilizou expressões que comprometam a imparcialidade dos jurados. A fundamentação se restringe aos limites legais do
art. 413, §1º, do CPPB
e observa a exigência constitucional de motivação (
CF/1988, art. 93, IX
).

7.

A exclusão da qualificadora do
art. 121, §2º, IV, do CPB
somente é cabível se manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso concreto, diante da existência de elementos que apontam para o possível emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

8.

Eventuais teses defensivas, como legítima defesa, ausência de dolo ou inexistência da qualificadora, devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa (
CF/1988, art. 5º, XXXVIII)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza da responsabilidade penal do acusado.

2.

A decisão de pronúncia deve ser fundamentada de forma sóbria e objetiva, sem adentrar no mérito da imputação, sob pena de excesso de linguagem.

3.

Não há nulidade na pronúncia baseada em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, ainda que não presenciais ao ato exato do crime, desde que corroborados por outros elementos do conjunto probatório.

4.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas é cabível quando manifestamente improcedente, devendo-se resguardar ao Conselho de Sentença a apreciação aprofundada sobre sua ocorrência.

5.

A existência de versões divergentes e a ausência de certeza sobre a intenção do agente não impedem o julgamento pelo Tribunal do Júri, cabendo ao corpo de jurados a análise final da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPPB, arts. 121, §2º, IV; 395; 413, caput e §1º; 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Nº 180.144/GO, REL. MIN. CELSO DE MELLO, 2ª TURMA, J. 10.10.2020, DJE 22.10.2020; STF, HC Nº 85.992/SP, REL. MIN. CARLOS BRITTO, 1ª TURMA, J. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AGRG NO ARESP Nº 2.547.995/PR, REL. MIN. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª TURMA, J. 13.08.2024, DJE 19.08.2024; STJ - AGRG NO ARESP: 2478173 DF 2023/0360588-6, RELATOR.: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DATA DE JULGAMENTO: 06/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por GILSON JOSÉ DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado constituído, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão do fato que vitimou KLENILDO PEREIRA DA SILVA.

Consta da sentença de pronúncia (ID 25817075), que segundo a denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, o ora recorrente, no dia 22 de maio de 2020, por volta das 18h, nas imediações do Supermercado RR, no município de Nova Esperança do Piriá/PA, teria desferido diversos golpes de arma branca contra a vítima, os quais resultaram em seu óbito, sendo a conduta imputada qualificada pelo recurso que teria dificultado a defesa do ofendido.

Encerrada a fase de instrução, na qual foram ouvidas três testemunhas de acusação, três informantes e realizado o interrogatório do réu, que optou por permanecer em silêncio, sobreveio decisão reconhecendo a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva, determinando a remessa dos autos ao Tribunal do Júri para apreciação pelo Conselho de Sentença.

A defesa (ID 25817083) interpôs recurso em sentido estrito com fundamento no
artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
, alegando, nulidade da decisão por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos, sustentou, também, nulidade por excesso de linguagem, com apontamento de suposta antecipação de juízo de valor na decisão.

Bem como, requereu a impronúncia do acusado, por ausência de elementos probatórios suficientes. Alternativamente, pleiteou o afastamento da qualificadora de dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido prevista no
artigo 121, §2º, IV, do Código Penal

Brasileiro
, por entender que não haveria respaldo fático concreto para sua manutenção.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 25817087) defendendo a regularidade da sentença de pronúncia. Apontou que a materialidade do fato está demonstrada por laudo necroscópico e registros fotográficos. Quanto à autoria, destacou que os depoimentos colhidos em juízo são harmônicos com os demais elementos informativos, formando um conjunto que justifica a submissão da causa ao julgamento do Tribunal do Júri.

Refutou a ocorrência de excesso de linguagem e defendeu a permanência da qualificadora imputada, por entender que a situação descrita nos autos aponta para circunstâncias que devem ser submetidas à avaliação do Conselho de Sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer nos autos (ID 25936887), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e por sua rejeição, considerando que os elementos constantes do processo atendem aos requisitos legais para a admissibilidade da acusação, com a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se verificando as nulidades suscitadas pela defesa, tampouco sendo cabível a exclusão da qualificadora na presente fase procedimental.

É o breve relatório.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE -
O recurso interposto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual
dele conheço
.

II - DO MÉRITO-
A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida e tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Nesse sentido
o art. 413,
caput
, do CPPB
,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Dessa forma, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, há um juízo de prelibação, bastando, para sua prolação, a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios de autoria. Ressalte-se que, ao receber a denúncia, o juiz igualmente realiza juízo de admissibilidade, uma vez que somente pode acolhê-la se atendidos os requisitos do
art. 395 do Código de Processo Penal Brasileiro
, dentre eles a demonstração de justa causa para a ação penal.

Os indícios de autoria devem ser submetidos ao contraditório, sob pena de não poderem embasar a pronúncia, pois apenas a prova produzida em juízo pode servir de fundamento para tal decisão.

Cumpre salientar que é vedada ao magistrado a análise aprofundada do mérito, por ser esta atribuição do Conselho de Sentença, nos termos da Constituição Federal. Todavia, é imprescindível a análise dos elementos constantes dos autos para fundamentar a decisão, conforme o
art. 93, IX, da Carta Magna
.

Ressalte-se que o juiz sumariante não pode submeter o julgamento do réu pelo Júri com base em especulações. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve ser fundamentada, sendo considerada ilegal quando baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decidiu o SupremoTribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Dessa forma, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Assim, a fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Tema que é pacificado no entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras” (
STF
, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso dos autos, a materialidade delitiva resta demonstrada pelos
Laudo Necroscópico n.º 2021.02.000870-TAN e pelas fotografias do cadáver
.

Quanto aos indícios de autoria do Réu
,
o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no com base no depoimento do PM Renato Mendonça da Silva (ID 91715149), que descreve a intervenção policial imediata ao fato, o estado do local, o encurralamento do recorrente por populares e a informação de “várias facadas”.

Também baseou-se a decisão do magistrado pelos relatos de José Iarly Santos Silva (ID 91715175) e Cleiton da Silva Pereira (ID 91797590), que, embora não tenham presenciado o exato instante do primeiro golpe, supostamente viram o recorrente armado, ensanguentado, portando armas brancas (faca e terçado), bem como narraram a suposta perseguição, a continuidade dos golpes e a dinâmica logo após a agressão, além da tentativa de linchamento pela população e pela declaração de Marinete Delfino Magalhães (ID 91759706) sobre a possível discussão e briga no bar momentos antes, contexto imediatamente antecedente ao resultado letal.

No caso em exame, o recorrente foi pronunciado pelo crime constante no
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro,
sustentando a Defesa a nulidade da decisão de pronúncia por ter se baseado exclusivamente em depoimentos indiretos.

Contudo, a jurisprudência pacífica reconhece que, nesta fase, não se exige que todas as provas sejam presenciadas diretamente, admitindo-se a consideração de testemunhos indiretos quando contextualizados por demais elementos colhidos sob contraditório. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Todavia, não há falar em nulidade por apoio em depoimentos oriundos da fase inquisitorial, a decisão está devidamente fundamentada, em conformidade com o
art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988
e com o
art. 413, §1º, do Código de Processo Penal Brasileiro
. Há provas consistentes da materialidade do crime, corroboradas por depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto judicial.

A autoria do homicídio também é amparada por robusto conjunto probatório. Some-se a isso a prisão em flagrante (ID 27135750), o histórico do procedimento policial e o laudo tanatológico, que convergem para indícios robustos de autoria. Desta forma, não há o que falar em decisão de pronúncia baseada em testemunho de ouvir dizer.

No que se refere à alegação de excesso de linguagem, observa-se que o recorrente, em suas razões, limitou-se a indicar que o magistrado inclui os depoimentos de todas as testemunhas na decisão de pronúncia, sem, contudo, apontar de forma concreta os trechos em que o juiz teria extrapolado os limites do juízo de admissibilidade para externar convicções pessoais acerca da culpa. Todavia, da leitura atenta da decisão, não se identifica qualquer expressão capaz de induzir os jurados a prévio convencimento acerca da responsabilidade penal do acusado.

O julgador apenas destacou, de maneira sóbria e objetiva, os elementos que demonstram a materialidade do delito e os indícios de autoria, em estrita observância ao disposto no
art. 413, §1º, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Ademais, pugna-se, pelo decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Em respeito à competência constitucional do Júri, o afastamento de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes ou desamparadas por qualquer elemento dos autos.

Conforme bem apontado na decisão de pronúncia, os depoimentos colhidos em Juízo, trazem elementos suficientes que apontam para a autoria delitiva do recorrente. Cita-se:

“[...]. A testemunha
RENATO MENDOÇA DA SILVA (PM/PA
), contou que ‘’ estava em ronda pela cidade bem as proximidades de onde ocorreu a situação esse homicídio daí informaram já para a gente que estava ocorrendo e a gente imediatamente deslocou o local lá quando a gente chegou no local já tinha acontecido o homicídio e o acusado estava encurralado, a população encurralou mesmo, queriam matar daí conseguimos resgatar ele e efetuar a prisão dele (...); Eu sei que ele falou que tinha se estranhado no bar (...); Eram várias facadas (...); Quando a gente chegou no local tinha muita gente, muita confusão (...); Tinha cercado cerca de 50, 100 pessoas (...)’’ (depoimento audiovisual de ID Num. 91715149 - Pág. 1) .

O informante
JOSÉ IARLY SANTOS SILVA
, narrou que ‘’primeiramente, eu não sei o motivo de ter acontecido, né? Eu cheguei, eu estava na minha residência, aí um senhor lá da frente do acontecimento me ligou, disse, IARLY, tem um rapaz aqui matando o teu primo aqui em frente de casa. Aí eu peguei, qual primo? Perguntei para ele. Eu não sei não, eu sei que o cara disse que é teu primo, que é teu parente, porque eu sou muito conhecido aqui na minha cidade, porque eu tenho um depósito de gás e água, entendeu? Aí eu pego minha moto e chego lá. Quando eu chego lá, esse cidadão aí, ele estava com as duas facas na mão, todo melado de sangue, e a população estava cercando ele lá, sabe? Aí, a polícia chegou (...); Isso, com duas facas. Um facão e uma faca. Ele foi preso em flagrante. A polícia prendeu com as duas facas (...); Um facão e uma faca branca de açougue, que eram as facas brancas. Melado de sangue. Tudo melado de sangue (...); Aí chegou um bocado de gente, tentando pegar ele lá, só que ele estava armado, ninguém encostou nem porque ele estava armado. Ele estava muito agressivo, querendo matar os outros, sabe? Aí, a polícia, obviamente, chegou em seguida, e ele entrou dentro da viatura da polícia, e a polícia prendeu ele. Porque a população queria lixar ele, sabe? Pela morte, porque foi muito feio. Aí, cortou o rapaz brutalmente. Você vê o que ele fez. Cada facada feia. Feia mesmo. A sangue e frio. Ele deu uma facada no rapaz, o rapaz correu uns 100 metros, ele mutou em cima do rapaz com a faca, e acabou de matar o rapaz, ó. Cortou todinho de faca. Pinicou todinho, entendeu? (...); Ele foi preso, entrou na viatura com a faca na mão, porque em momento algum ele largou a faca. Porque se ele largasse, a população atacava ele (...); É porque eu não tenho mais foto, nem vídeo, mas se você ver, foi coisa absurda mesmo. Não é porque é meu parente não, mas foi coisa que ele fez de sangue frio mesmo. Coisa que um ser humano não pode fazer com outra pessoa, não (...)’’ (depoimento audiovisual de ID Num. 91715175 - Pág. 1).

A testemunha
MARINETE DELFINO MAGALHÃES
, disse que ‘’eles foram tomar três cervejas. Aí eles foram, começaram a discutir (...); Quando eu pensei que um deu um tapa no outro, deu um tapa no outro, aí saíram. Aí eu não vi mais nada (...)’’ (depoimento audiovisual de ID Num. 91759706 - Pág. 1).

O informante
CLEITON DA SILVA PEREIRA
, relatou que ‘’eu fui lá no bar, eles estavam bebendo junto, eles estavam bebendo junto, eu ainda chamei o meu irmão para ir embora. Aí ele pegou e disse, não, daqui a pouco que eu vou. Aí eu peguei e vim embora, eu cheguei em casa, eu estava num bar próximo de casa, sentado, brincando. Aí eu escutei o menino falar assim, vem aqui. Aí eu não sabia o que era, eu perguntei o que era que estava acontecendo. Aí o cara fez só um gesto de furar. Aí eu olhei assim, o cara furou o meu irmão (...); Aí cheguei próximo à ponte, aí o meu irmão estava caído no chão. Mas antes disso, já tinha me falado que o cara ia terminar de matar o meu irmão (...); As armas estavam tudo na mão dele. Era um terçado e uma faca brava do açougue (...); E eles estavam conversando numa boa, bebendo numa boa (...); A população estava tentando linchá-lo (...)’’ (depoimento audiovisual de ID Num. 91797590 - Pág. 1). (...)” (ID nº 25817075)

Destaco que, nesta fase processual, não se exige a certeza quanto à intenção do agente, bastando a presença de indícios consistentes de autoria e prova da materialidade. Havendo versões divergentes sobre os fatos, não cabe ao juízo sumariante escolher entre elas, mas sim ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, a quem compete avaliar, em plenário, se houve ou não
animus necandi
. Assim, eventual reconhecimento de excludente de ilicitude ou a desclassificação da conduta dependerão de apreciação pelo corpo de jurados, o que não se mostra possível neste momento, em que os elementos dos autos apontam o pronunciado como suposto autor da empreitada delituosa.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de ausência de
animus necandi
, da caracterização do motivo fútil por ciúmes, do emprego de recurso que dificultou a defesa e de outras circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte
.
2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que o gravame deve ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente não foram suficientes para afastar de forma inconteste a qualificadora.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, devem prevalecer a qualificadora e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2025